Tribunal: TJBA
Processo: 8065473-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065473-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: DANIEL FERREIRA PADILHA DEL NERO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DOURADO CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR PRIVADO. CURSO DE MEDICINA. REAJUSTE DE MENSALIDADE. PLANILHA DE CUSTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VARIAÇÃO PROPORCIONAL DE CUSTOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 -
O recurso.
Agravo de instrumento interposto por IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda. contra decisão que deferiu tutela de urgência em favor de estudante do curso de Medicina, determinando a suspensão do reajuste de 2025 e a adequação da mensalidade ao patamar de R$ 11.158,34, correspondente ao INPC acumulado desde 2018.

2 -
O contexto fático.
A instituição de ensino aplicou reajuste de aproximadamente 9,99% para o ano letivo de 2025, elevando a mensalidade do agravado para R$ 13.346,24. O agravado demonstrou que alunos do mesmo curso pagam valores distintos, e que o reajuste praticado supera significativamente o INPC acumulado no período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Discute-se (i) se a planilha de custos apresentada pela instituição de ensino comprova, em sede de cognição sumária, a variação proporcional de despesas exigida pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.870/1999 e pelo Decreto nº 3.274/1999; e (ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.870/1999 autoriza o reajuste de mensalidades escolares condicionado à comprovação, por planilha de custos, da variação proporcional de despesas com pessoal e custeio. O ônus de demonstrar a justa causa para o aumento incumbe à instituição de ensino.

5 - A análise aprofundada da suficiência e da pertinência dos documentos apresentados pela agravante para justificar os percentuais de reajuste é matéria que demanda dilação probatória e cognição exauriente, sendo inadequada para resolução em sede de tutela provisória.

6 - A decisão agravada não adentrou o mérito definitivo da legalidade dos reajustes. Estabeleceu um patamar provisório de mensalidades para proteção do consumidor, passível de revisão ao término da instrução, inclusive com a eventual recomposição dos valores devidos à instituição.

7 - A discricionariedade do juízo de primeiro grau na avaliação dos requisitos da tutela de urgência somente pode ser afastada em sede recursal quando demonstrada manifesta ilegalidade, teratologia ou arbitrariedade, situação não verificada no caso.

8 - O perigo de dano ao agravado é concreto e de difícil reparação: o pagamento de mensalidades com reajuste potencialmente abusivo pode comprometer sua permanência no curso de Medicina, serviço essencial de alto custo. O alegado risco de dano à agravante é mitigado pela autorização de compensação das diferenças em mensalidades vincendas e pela possibilidade de cobrança retroativa em caso de improcedência da ação.

9 - A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que, enquanto não verificada a veracidade da justificativa apresentada pela instituição de ensino para os reajustes praticados, à míngua de perícia contábil ou estudos técnicos mais apurados, é indispensável a manutenção da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.870/1999, art. 1º, §§ 1º e 3º; Decreto nº 3.274/1999; CPC, arts. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 80542936020238050000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, publ. 06/02/2024; TJBA, Apelação nº 80096734420228050146, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, 2ª Vice-Presidência, publ. 06/02/2024; TJBA, Apelação nº 80026192720228050146, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, publ. 27/08/2024; TJBA, AI nº 8010318-17.2025.8.05.0000, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, publ. 12/08/2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065473-05.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e parte(s) Agravado
DANIEL FERREIRA PADILHA DEL NERO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça